Tribunal: TJDFT
Processo: 0729681-27.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. INTERESSE PROCESSUAL. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. NOVAÇÃO. INEXISTÊNCIA.

A limitação judicial de descontos de parcelas de empréstimo bancário em conta corrente a 30% dos valores nela depositados não afasta o interesse do credor na execução da cédula de crédito bancário, nem a liquidez, certeza e exigibilidade do título, muito menos configura novação da dívida.